Tribunal: TJSP
Processo: 1011386-12.2019.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Tercio Pires
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
Processual cível – inépcia - razões recursais suficientes ao confronto da r. sentença - preliminar, erigida em contrarrazões, afastada.
Apelação cível – locação de imóvel residencial – unidade reservada à zeladoria – ação de despejo ajuizada pelo condomínio-locador em face do ex-zelador-locatário – relação locatícia autônoma e independente da de natureza trabalhista – competência da justiça

Ementa:
Processual cível – inépcia - razões recursais suficientes ao confronto da r. sentença - preliminar, erigida em contrarrazões, afastada.
Apelação cível – locação de imóvel residencial – unidade reservada à zeladoria – ação de despejo ajuizada pelo condomínio-locador em face do ex-zelador-locatário – relação locatícia autônoma e independente da de natureza trabalhista – competência da justiça comum – contrato de locação prorrogado por prazo indeterminado – pretensão de retomada a prescindir de autorização assemblear – inteligência do artigo 1.348, inciso V, do Código Civil – litigância de má-fé não verificada – sentença preservada – recurso improvido.